Tribunal: TJPA
Processo: 0803834-34.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803834-34.2021.8.14.0015

APELANTE: AFONSO FERREIRA BARBOSA NETO, LEANDRA DE SOUZA BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0803834-34.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: AFONSO FERREIRA BARBOSA NETO

ADVOGADA: DRA. SAMARA COELHO CRUZ NERY OAB/PA 27.357-A

APELANTE: LEANDRA DE SOUZA BASTOS

ADVOGADO: DR. RAIMUNDO MAURÍCIO PINTO JÚNIOR OAB/PA 29.830

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PLEITO DEFENSIVO.

PEDIDOS COMUNS A TODOS OS APELANTES:

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CONSUMO. IMPROCEDENTE
.
RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO IMPROCEDENTE
.

REDIMENSIONAMENTO DAS
PENAS IMPOSTAS. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E FUNDAMENTADAS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0803834-34.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: AFONSO FERREIRA BARBOSA NETO

ADVOGADA: DRA. SAMARA COELHO CRUZ NERY OAB/PA 27.357-A

APELANTE: LEANDRA DE SOUZA BASTOS

ADVOGADO: DR. RAIMUNDO MAURÍCIO PINTO JÚNIOR OAB/PA 29.830

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações
interpostas por
AFONSO FERREIRA BARBOSA NETO E LEANDRA DE SOUZA BASTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que os condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, à pena,
de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e ao pagamento de
1.399 (um mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa
, a ser cumprida
no regime inicial fechado.

Consta na denúncia (ID nº 19243116 p. 1-3) em resumo, que em 06/08/2021, por volta das 11h, Policiais Civis em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva em desfavor de Edilza Nascimento da Conceição expedido nos autos do feito de nº 0803400-79.2020.8.14.0015, avistaram a chegada de Leandra de Souza Bastos para realizar a entrega de 94,204g (noventa e quatro gramas e duzentos e quatro miligramas) de cocaína. Ato contínuo, durante a abordagem estava na residência também o Apelante Afonso Ferreira Barbosa Neto, que foi preso em razão de ter sido apontado no inquérito nº 0171/2020/100846-6 como um dos responsáveis pela distribuição da droga de Edilza.

Em diligência, foram encontrados além dos entorpecentes, 06 (seis) aparelhos celulares; 02 (duas) motocicletas; 01 (um) automóvel e 02 (dois) cadernos com anotações aparentemente relacionadas ao tráfico de drogas.

Ao ser realizada a quebra do sigilo telefônico nos aparelhos celulares, restou constatado que Edilza e Leandra são integrante do Comando Vermelho, sendo aquela líder no tráfico de drogas em Castanhal enquanto esta juntamente com Afonso são seus auxiliares.

Em razão dos fatos os Apelantes e Edilza Nascimento da Conceição foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi rejeitada com relação à Edilza Nascimento da Conceição em razão da litispendência.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 19243245 p. 1-19), contra a qual a defesa de ambos recorreu (ID nº 19632204 p. 1-5 e 19802436 p. 1-9) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas com relação aos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e alternativamente, pela desclassificação do crime de tráfico para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente pleitearam o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, assim como o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 20324741 p. 1-14), manifestando-se pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
não provimento
dos mesmos (ID nº 20631282 p. 1-13).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas e/ou desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Aduzem as defesas acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição dos recorrentes.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que os
Apelantes juntamente com a nacional Edilza do Nascimento da Conceição foram presos em flagrante com 94,204g (noventa e quatro gramas e duzentos e quatro miligramas) de cocaína, além de 06 (seis) aparelhos celulares; 02 (duas) motocicletas; 01 (um) automóvel e 02 (dois) cadernos com anotações aparentemente relacionadas ao tráfico de drogas, durante cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Prisão Preventiva em desfavor de Edilza,
conforme Autos de Apresentação e Apreensão (ID nº 19243010 p. 85) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 19243108 p. 1-4).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados judicialmente, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06.

As
testemunhas de acusação
Rodrigo Paggi, Williame Vieria Munhoz e Mateus dos Santos Almeida,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, foram uníssonos em seus depoimentos prestados em Juízo, em declarar que a investigação se iniciou com a identificação de Edilza como sendo uma fornecedora de drogas e pós campana identificaram Afonso como sendo o seu braço direito, além do que avistaram quando Leandra chegou com uma sacola com os entorpecentes.

Relataram ainda, que diante disso foram requeridas interceptações telefônicas que auxiliaram na identificação dos Apelantes bem como, a formação da associação criminosa tendo Edilza como chefe
.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada aos réus, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, pelas interceptações telefônicas e por meio da materialidade delitiva, que estes, presos em flagrante, traziam consigo entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente os réus, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃ
O MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que os recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelos apelantes.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que p
ara configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuários, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder dos insurgentes não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes dos agentes, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.

Da absolvição dos acusados da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelos apelantes,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes e a acusada Edilza, demonstra que efetivamente estes estão envolvidos na traficância, pois praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de proverem seu sustento, bem como que já havia investigação prévia sobre tal situação.

Em Juízo os policiais ouvidos declararam de forma minuciosa como se desencadeou a prisão dos Apelantes, até identificar todos os membros da associação e a função de cada um.

Assim, incontroversas, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
às teses defensivas que pretendem a absolvição do delito imputado em relação aos apelantes, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

3.

Do redimensionamento das penas para o mínimo legal. Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Apontam as defesas exasperação imotivada das dosimetrias, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas.

Razão
não
lhes assiste.

Quanto aos aspectos das dosimetrias das penas, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo Juízo de origem.

- LEANDRA DE SOUZA BASTOS E AFONSO FERREIRA BARBOSA NETO:

a)

Quanto ao crime de tráfico:

Na primeira fase, a pena-base para ambos foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável: natureza/quantidade de entorpecentes.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 10 (dez) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

b)

Quanto ao crime de associação para o tráfico:

Na primeira fase, a pena-base para ambos foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos e 06 (deis) meses de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável: natureza/quantidade de entorpecentes.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosadas, proporcionais ao delito e à situação dos recorrentes, não merecendo reformas.

Pretende
ainda os apelantes, a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, considerando que preenchem os requisitos para a sua concessão
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição conforme segue abaixo:

“
Se a denúncia for enquadrada nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, havendo condenação pela prática do art. 35, não poderá incidir o privilégio uma vez que o agente pertence à associação criminosa para o tráfico. Além disso, há indicativos de que os acusados tem relação, ligação com organização criminosa intitulada comando vermelho. Sem falar que os réus tem outros registros criminais.

Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR).

Portanto, restaram comprovadas a autoria e a materialidade do fato delituoso em julgamento, autorizando o decreto condenatório em desfavor dos denunciados
.
”

Assim verifico que os apelantes NÃO preenchem todos os requisitos, uma vez que restou claro nos autos que os mesmos se dedicam às atividades ilícitas em associação, ocasião em que
MANTENHO
a sua não concessão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, sendo mantido todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024